Tribunal: TJMT
Processo: 1018172-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018172-32.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 832.625.471-15 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (EMBARGANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), SMZTO PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 11.009.815/0001-58 (EMBARGANTE), RICARDO RICCO SCOMBATTI - CPF: 365.506.458-67 (ADVOGADO), RODOLFO CORREIA CARNEIRO - CPF: 245.712.098-51 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (APELADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), SMZTO PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 11.009.815/0001-58 (APELADO), RICARDO RICCO SCOMBATTI - CPF: 365.506.458-67 (ADVOGADO), RODOLFO CORREIA CARNEIRO - CPF: 245.712.098-51 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 832.625.471-15 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa holding investidora, reduziu o valor da indenização por danos morais e manteve os honorários advocatícios conforme fixados na origem, negando provimento à apelação do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à (i) análise de precedente jurisprudencial; (ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese de responsabilidade solidária da investidora; (iii) fundamentação da redução da indenização; e (iv) critérios de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade exclusiva suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há omissão no acórdão quanto à ilegitimidade passiva da empresa acionista, cuja exclusão foi devidamente fundamentada na ausência de vínculo contratual direto e de conduta individualizada, não sendo possível a responsabilização sem a devida desconsideração da personalidade jurídica da franqueadora, mesmo nas relações de consumo, procedimento não realizado nos autos.

5. A redução da indenização por dano moral foi motivada com base nas peculiaridades do caso, consideradas suficientes para a readequação do quantum, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Os honorários foram fixados seguindo rigorosamente a ordem de preferência do art. 85 do CPC, sendo inaplicável os §§ 8o e 8-A quando há condenação líquida que permite a aplicação do percentual legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se prestando à rediscussão de fundamentos jurídicos regularmente enfrentados. 2. A exclusão de empresa investidora do polo passivo da demanda exige a demonstração de vínculo contratual direto ou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não supríveis por analogia a precedentes de outros tribunais. 3. A readequação do valor da indenização por dano moral e a fixação de honorários advocatícios fundadas nos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC não configuram vício sanável por embargos de declaração."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 2o e 8-A; CDC, art. 28, caput e § 5o; Lei n. 6.404/76, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03/05/2016; STJ, AgInt no AREsp 1400882/SP, Quarta Turma, DJe 30/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA, contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. no 1018172-32.2021.8.11.0041), à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela segunda ré SMZTO PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA., para reconhecer sua ilegitimidade passiva e determinar a sua exclusão do polo passivo da demanda; deu parcial provimento à apelação interposta pela primeira ré CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., tão somente para reduzir os danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e negou provimento à apelação interposta pela parte embargante, mantendo-se a verba honorária conforme arbitrada na origem (cf. id. n° 296896369).

Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Paraná, relacionado à responsabilização solidária da SMZTO em contexto análogo, conforme apontado nas contrarrazões recursais. Sustenta que a ausência de enfrentamento deste precedente afronta o art. 489, §1o, VI, do CPC, na medida em que compromete a fundamentação jurídica da decisão.

Aduz, ainda, que houve obscuridade na aplicação da legislação de regência, porquanto o acórdão baseou-se exclusivamente na Lei no 6.404/76 para afastar a responsabilidade da SMZTO, ignorando a incidência prioritária do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza da relação jurídica discutida. Defende que, sendo o caso de relação de consumo, deve prevalecer a norma especial, que impõe responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

O embargante também aponta omissão e incoerência na minoração do valor da indenização por danos morais, reduzido de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00. Alega que tal redução destoa da jurisprudência da própria câmara julgadora em casos de menor gravidade, sendo desproporcional diante da dor física, exposição emocional e risco à saúde vivenciados no caso concreto, conforme comprovado em laudo pericial que atestou falha técnica e omissão de suporte adequado após o insucesso da intervenção.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, o embargante sustenta que o acórdão fundamentou-se em precedente do STJ (REsp 1746072/PR), anterior à vigência da Lei no 14.365/2022, deixando de aplicar o §8o-A do art. 85 do CPC, que impõe a observância dos valores fixados pela tabela da OAB quando estes superarem o percentual mínimo de 10% previsto no §2o do mesmo artigo. Argumenta que o valor fixado (R$ 1.282,50) é irrisório frente à complexidade e duração do processo, e encontra-se abaixo do mínimo recomendado pela tabela da OAB/MT.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reconhecer a legitimidade passiva da SMZTO, restabelecer o valor original da indenização e majorar os honorários sucumbenciais (cf. id. n° 297115851).

Em contrarrazões, a parte embargada SMZTO refutou os argumentos recursais e pugna pela rejeição (cf. id. n° 298907360).

Devidamente intimada, a parte embargada CENTRO ORAL CUIABANO deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 300300876.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a parte embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir o mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O embargante alega que o acórdão omitiu-se quanto à análise de precedente jurisprudencial e aplicação do Código de Defesa do Consumidor para reconhecimento da legitimidade passiva da SMZTO.

Contudo, conforme claramente exposto no acórdão embargado:

“"Conforme consulta realizada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (cf. Id n. 284410971), verifica-se que a SMZTO Participações em Negócios Ltda não detém titularidade da marca OdontoCompany, tampouco figura como franqueadora ou prestadora direta de serviços odontológicos.

Embora alegue que não possui vínculo contratual, é fato público e notório que a apelante SMZTO é acionista da pessoa jurídica franqueadora Odontocompany Franchising S/A [...]"

Ademais, o v. acórdão foi expresso ao estabelecer que
"a responsabilidade de sócios ou acionistas de sociedades empresárias somente pode ser aferida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 158 da Lei n. 6.404/76",
não havendo qualquer conduta individualizada atribuível à SMZTO que justificasse sua permanência no polo passivo.

Importante destacar que, para que se cogite a responsabilização dos sócios ou da empresa investidora, seria imprescindível o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa franqueadora, nos termos do art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi requerido nem instaurado nos presentes autos.

Ainda que o fosse, a desconsideração somente seria admitida, mesmo nas relações de consumo, quando demonstrado, em prejuízo do consumidor, o abuso de direito, o excesso de poder, a infração à lei, o ato ou fato ilícito, ou a violação dos estatutos ou contrato social, em consonância, inclusive, com o disposto no art. 158 da Lei no 6.404/76, expressamente mencionado no v. acórdão recorrido.

Ressalte-se, ademais, que os julgados colacionados de outros tribunais, embora respeitáveis, não têm o condão de infirmar a conclusão do acórdão prolatado, o qual examinou de forma detida o conjunto probatório constante dos autos e fundamentou adequadamente a exclusão da empresa investidora do polo passivo da demanda.

Não há, pois, qualquer omissão no tocante à análise da legitimidade passiva da empresa SMZTO, tendo esta Corte enfrentado expressamente a controvérsia sob a ótica da legislação aplicável.

Quanto à redução da indenização por danos morais, o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente:

"Quanto ao dano moral, entendo que o descumprimento contratual, tal como delineado, extrapolou o mero aborrecimento, comprometendo o bem-estar e a dignidade do consumidor, sendo devida a indenização. Contudo, o valor arbitrado na origem (R$ 8.000,00) mostra-se elevado diante da circunstância de que o autor realizou o procedimento em outra clínica no dia seguinte, sem maiores desdobramentos clínicos ou agravamento da sua condição de saúde.

Dessa forma, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive nos precedentes desta egrégia Corte, reduzo a indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da reparação."

A valoração do dano moral é atividade eminentemente discricionária do julgador, pautada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo possível, por meio de embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão ou os critérios valorativos adotados pelo colegiado.

O acórdão expressamente considerou as circunstâncias do caso concreto, especialmente o fato de que o autor conseguiu realizar o procedimento no dia seguinte em outra clínica, sem sequelas ou agravamento de sua condição, elementos suficientes para justificar a redução do
quantum
indenizatório.

No tocante aos honorários advocatícios, o acórdão foi cristalino ao fundamentar a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC:

"A sentença fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, percentual dentro dos parâmetros legais fixado de acordo com a ordem de preferência do mesmo dispositivo legal."

O acórdão fez expressa menção ao precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.746.072/PR), sobre a ordem de preferência na fixação dos honorários:

"Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a seguinte ordem de preferência: I – primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); [...]"

Havendo condenação líquida, como no caso em análise, cuja quantia não é irrisória, é inaplicável a fixação equitativa prevista nos §§ 8o e 8-A do art. 85 do CPC, que somente se justificaria nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão e obscuridade como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025